Tribunal: TJSP
Processo: 1500309-57.2024.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES CONSUMADO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PENA E REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 36 dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 155, "caput", na forma do artigo

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES CONSUMADO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PENA E REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 36 dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 155, "caput", na forma do artigo 70, parte final, todos do Código Penal, por ter: (i) no dia 19 de julho de 2024, às 16h34, tentado subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, bens pertencentes à vítima C. L. dos S., somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade; e (ii) no dia 19 de julho de 2024, em horário incerto, subtraído para si, 31 peças de joias diversas, avaliadas em R$2.500,00, 4 cartões bancários e 1 tablet da marca "Samsung", avaliado em R$1.000,00, objetos pertencentes às vítimas M. M. e L. M. O. de S.
2. Recurso defensivo: (i) redução, para 1/8 a 1/6, da fração utilizada na fixação das penas-base; (ii) redução, para 1/6 (um sexto), do percentual de aumento em razão da presença da reincidência; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e sua compensação integral com a agravante da reincidência; (iv) concessão do regime prisional aberto ou, ao menos, o semiaberto, para o início do cumprimento da pena; e (v) aplicação da detração penal prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
3. Apelante que possui duas condenações anteriores, consideradas para fins de maus antecedentes. Fração de 1/5 (um quinto) adequada ao caso em apreço (ex. STJ. HC 665.698/RS).
4. Redução do patrimônio da vítima que se apresenta como circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio (STJ. AgRg no REsp n. 2.015.055/MG).
5. Parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante e atenuante em consonância com a jurisprudência dominante (STJ. AgRg no HC 634.754/RJ), readequando-se, assim, a fração de 1/2 (metade) adotada pela r. sentença.
6. Quanto ao delito de furto simples consumado, a agravante da reincidência deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, vez que proveniente de um único processo criminal (STJ. HC n. 445.194/SP. AgRg no REsp n. 2.014.352/MG).
7. Quanto ao delito de furto qualificado, negou o apelante, em Juízo, ter danificado ou destruído o sistema de alarmes da residência da vítima, de modo que o intuito de minimização de sua conduta impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
8. A fração para a diminuição da pena em decorrência da tentativa deve ser determinada de maneira inversamente proporcional ao "iter criminis" percorrido (STJ. HC 226359/DF). No caso em apreço, o apelante ingressou na residência da vítima e, já dentro do imóvel, ouviu o disparo do alarme, sendo que teve, até mesmo, a oportunidade de inutilizar o sistema de segurança.
9. Concurso material de delitos mais adequado ao caso em apreço do que o concurso formal imperfeito. Considera-se, ainda, que a soma das penas, já pela r. sentença, faz com que o reconhecimento do concurso material não gere violação ao princípio do "non reformatio in pejus".
10. O regime inicial fechado revela-se o mais adequado ao apelante, diante de sua reincidência e da valoração negativa das circunstâncias judiciais (STJ. AgRg no HC n. 748.253/SC).
11. Inadmissível a realização da detração penal para fins de fixação do regime prisional, porquanto os elementos acostados aos autos são insuficientes à análise do preenchimento de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, especialmente o subjetivo, competindo a análise desta matéria ao Juízo das Execuções Criminais.
12. Recurso parcialmente provido.